Tribunal: TJDFT
Processo: 0003032-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR INCAPAZ. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciada falha na representação processual da parte autora e determinada a correção do vício, a ordem judicial deve ser cumprida anteriormente à prolação da sentença, ante a impossibilidade de prolação de provimento jurisdicional com eficácia condicionada à futura e incerta regularização.
2. Tendo em vista que o autor foi intimado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e mediante edital, por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos, para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.